Tribunal: CARF
Processo: 10860.903215/2009-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. COBRANÇA EM DUPLICIDADE.
Na hipótese de declaração de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em PER/DCOMP, razão pela qual descabe a glosa das estimativas quitadas via compensação em processo no qual se discute a apuração do saldo negativo.
SALDO NEGATIVO. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS E NÃO HOMOLOGADAS. SÚMULA CARF n° 177.
Para fins de apuração de saldo negativo, admite-se o cômputo de estimativas compensadas anteriormente ainda que não homologadas ou pendentes de homologação. Aplicação da Súmula CARF no 177.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10860.903215/2009-54
ACÓRDÃO
1002-003.586 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PILKINGTON BRASIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. COBRANÇA EM DUPLICIDADE.
Na hipótese de declaração de compensação não homologada, os débitos
serão cobrados com base em PER/DCOMP, razão pela qual descabe a glosa
das estimativas quitadas via compensação em processo no qual se discute
a apuração do saldo negativo.
SALDO NEGATIVO. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS E NÃO
HOMOLOGADAS. SÚMULA CARF n° 177.
Para fins de apuração de saldo negativo, admite-se o cômputo de
estimativas compensadas anteriormente ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. Aplicação da Súmula CARF no 1771.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso para reconhecer que, a parcela a título de estimativa de janeiro de 2006, seja
computada no saldo negativo de CSLL, do ano-calendário 2006, homologando-se as compensações
até o limite do crédito reconhecido.
Assinado Digitalmente

1 Súmula CARF n° 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP)
integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.586 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.903215/2009-54
2
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aílton Neves da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Luís Ângelo Carneiro Baptista, Miriam Costa Faccin,
Ricardo Pezzuto Rufino e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 33082.43268.240206.1.3.04-8702 e
relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de pagamento indevido ou maior, com origem no DARF, código de
receita 2484, apurado em 31.01.2006 e arrecadado em 24.02.2006, no valor de R$ 310.515,18
(trezentos e dez mil, quinhentos e quinze reais e dezoito centavos).
2.

Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fl. 11), não homologou a
compensação declarada (R$ 303.515,18), diante da inexistência do crédito, já que, o DARF
informado não foi localizado nos sistemas da Receita Federal. Confira-se:

3.

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 14/22), por meio
da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
afirmou ter incorrido em equívoco quando da apresentação da Dcomp.
Aduziu que cometeu erro de fato, ao deixar de informar que o crédito
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.586 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.903215/2009-54
3
utilizado nas compensações era proveniente de saldo negativo de CSLL, do
Ano-calendário 2005, no valor de R$ 303.148,67, disponível a partir de janeiro
de 2006;
(ii)
o erro por ela cometido é facilmente identificável ao se efetuar o cotejo do
PER/DCOMP 33082.43268.240206.1.3.04-8702 com a DIPJ válida para o
período, em que se verifica que o saldo credor é proveniente de saldo
negativo de CSLL e não de pagamento indevido ou a maior de estimativa.
4.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 23 de outubro de 2012, a 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas (“DRJ/CPS”), em
Acórdão de no 05-39.197 (e-fls. 80/85), entendeu por bem julgá-la improcedente, não
reconhecendo o crédito em litígio e não homologando as compensações, tendo em vista inexistir
previsão legal que autorize o exame primário do crédito pelas Delegacias de Julgamento,
conforme se verifica da ementa abaixo:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/01/2006
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO NA INDICAÇÃO DOS CRÉDITOS. NÃO
RETIFICAÇÃO. EXAME ORIGINÁRIO PELA DRJ. IMPOSSIBILIDADE.
A correção de erro na DCOMP quanto à natureza do crédito deve se dar mediante
apresentação de declaração retificadora, a qual não pode ser apreciada
originariamente pela DRJ, que se manifesta apenas em grau de recurso,
reexaminando decisão de mérito proferida pelo órgão de origem.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/01/2006
DIREITO CREDITÓRIO INEXISTENTE. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Não deve ser homologada a compensação quando inexistente o crédito
informado na respectiva declaração.
5.

Em 21/11/2012, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 05-39.197, através de Carta com Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 87) e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 89/100), por meio do qual ratificou
as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda, as
seguintes alegações:
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.586 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.903215/2009-54
4
(i)
a DCOMP apresentada, na verdade, objetivava compensar débitos de
estimativas de CSLL de janeiro de 2006 com crédito de saldo negativo de CSLL
do ano calendário de 2005, no valor de R$303.148,67, disponível para
utilização a partir de janeiro de 2006;
(ii)
o erro de fato constante na DCOMP apresentada pela Recorrente é facilmente
identificado, bastando para tanto analisar simultaneamente tal Declaração
com a DIPJ apresentada, para se concluir que não se trata de saldo credor
decorrente de pagamento indevido, mas de saldo negativo de CSLL.
6.

Os autos foram encaminhados para este E. CARF através do “Despacho de
Encaminhamento” (e-fl. 106), sendo que, em sessão realizada em 08 de abril de 2014, a 3a Turma
Especial da 1a Seção de Julgamento proferiu o Acórdão n° 1803-002.126 (e-fls. 107/111), no qual
entendeu estar configurado o erro formal declarado pela Contribuinte, remetendo o feito para a
“DRF de origem, com o escopo de analisar como saldo negativo do ano calendário de 2005”, in
verbis:
“Conselheira Meigan Sack Rodrigues.
O Recurso Voluntário preenche as condições de admissibilidade e dele tomo
conhecimento.
Trata-se, o presente feito, de Declaração de Compensação – DCOMP, por meio da
qual a recorrente buscou extinguir débito de CSLL, código 24841, referente ao
período de apuração Janeiro/2006, cujo valor seria R$ 310.515,18, valendo-se de
crédito referente a pagamento indevido ou a maior de CSLL, arrecadado em
24/02/2006, na parcela original de R$ 303.148,67, integrante de DARF recolhido
no valor de R$ 310.515,18.
Ocorre que a empresa argumenta que se tratou de um equívoco no
preenchimento da DCOMP, porquanto que na realidade não queria compensar o
débito de CSLL com créditos indevidos ou a maior, antes com crédito de saldo
negativo de CSLL do ano calendário de 2005. O julgador a quo negou provimento
ao pedido sob o argumento de falta de comprovação, além do pedido não ter sido
efetuado pela via correta.
No entanto, entendo ser pertinente o pedido da empresa, posto que o equívoco
no preenchimento resta demonstrado e se verifica que há saldo, posto que a
comparação da DCOMP com seus valores e a DIPJ da empresa recorrente
demonstram que a mesma possui valores para saldar o débito.
Desse modo, averiguado o equívoco de erro de preenchimento entendo que a
decisão recorrida deve ser reformada, remetendo o presente feito para a DRF de
origem, com o escopo de analisar como saldo negativo do ano calendário de
2005.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.586 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.903215/2009-54
5
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário, para que o direito creditório a ser considerado e analisado seja o saldo
negativo do ano calendário de 2005, por tratar-se de erro de fato.
Diante do exposto, voto em DAR PROVIMENTO parcial ao recurso”.
7.

Os autos foram, então, encaminhados à Autoridade competente para que as
providências solicitadas no Acórdão n° 1803-002.126 fossem devidamente atendidas. E,
analisando-se o saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2005, foi proferido novo Despacho
Decisório (e-fls. 171/175), não reconhecendo o direito creditório apontado, nos seguintes termos:

8.

Em 12/12/2016 (e-fl. 181), a Contribuinte foi cientificada da referida decisão e
apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 183/189), por meio da qual, sustentou, em
síntese, as seguintes alegações:
(i)
a estimativa de CSLL apurada em fevereiro de 2005 estaria sendo tratada nos
Autos do Processo Administrativo n° 10860.900931/2012-85, pendente de
julgamento. Por esta razão, o débito aqui referenciado estaria com a
exigibilidade suspensa, razão pela qual os autos deveriam ser sobrestados até
que se decidisse na esfera administrativa a celeuma tratada naquele processo;
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.586 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.903215/2009-54
6
(ii)
de forma subsidiária, requereu a conversão do presente processo em
diligência, de forma a que pudesse juntar sua escrituração contábil e as notas
fiscais que deram ensejo à CSLL retida na fonte não aceita pela DRF Taubaté.
9.

Os autos foram encaminhados para 13a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (“DRJ/RPO”), sendo proferida a Resolução n° 14.004.102
(e-fls. 223/229) e, na oportunidade, acabou entendendo por converter o julgamento do processo
em diligência nos seguintes termos:

10.

Por meio do “Relatório de Diligência Fiscal” (e-fls. 231/234), a Autoridade Fiscal
informou o seguinte:

Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.586 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.903215/2009-54
7
11.

A Contribuinte tomou conhecimento do resultado da Diligência Fiscal e, na
sequência, entendeu por apresentar Manifestação de Inconformidade (e-fls. 250/256), por meio
da qual suscitou as seguintes alegações:
(i)
o objeto do processo no 10860.900931/2012-85 é o saldo credor anual da
CSLL, apurado em 31/12/2004, com base no resultado apurado no decorrer
do ano-calendário. É apenas nesse momento que se definirá se o contribuinte
possui CSLL a pagar ou a restituir/compensar, e não no pagamento individual
das estimativas;
(ii)
ainda que um determinado componente do saldo credor possa ter a sua
liquidação questionada, não pode tal fato afetar o direito ao crédito como um
todo;
(iii) tais parcelas acabarão inevitavelmente por compor o saldo credor anual, quer
o julgamento do mérito seja favorável ao contribuinte (com o reconhecimento
da compensação) ou desfavorável (com o recolhimento da diferença devida);
(iv) ainda que a exigência fiscal não seja cancelada, deve ser, no mínimo, sustada,
haja vista a existência de processos administrativos, relativos componentes do
saldo credor de CSLL de 2004, cuja discussão automaticamente suspende a
exigibilidade dos valores compensados, nos termos do artigo 151, III do CTN e
do artigo 74, § 11 da Lei no 9.430/96;
(v)
a estimativa de CSLL do mês de fevereiro de 2005 já está sendo cobrada em
razão da não homologação da compensação efetuada para sua quitação. Se
houver a homologação do crédito que foi utilizado para compensação dessa
estimativa, cai por terra a cobrança da mesma e, por consequência, valida-se
a utilização desta para a composição do saldo negativo de CSLL.
12.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 28 de setembro de 2017, a
13a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto
(“DRJ/RPO”), em Acórdão de no 14-70.437 (e-fls. 292/304), entendeu por bem julgá-la
parcialmente procedente, ao fundamento de que:
(i)
em litígio, a parcela do crédito de saldo negativo de CSLL do AC 2005, formada
pela estimativa de fevereiro de 2005, no valor de R$ R$ 464.188,37, utilizada
na compensação declarada por meio da Dcomp no
33082.43268.240206.1.3.04-8702;
(ii)
a compensação da estimativa acima citada foi realizada com saldo negativo de
CSLL do AC 2004, por meio da Dcomp de no 26746.44524.310507.1.7.04-4713,
retificadora da de no 10410.73552.310305.1.3.04-6898;
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.586 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.903215/2009-54
8
(iii) essa compensação já foi apreciada por esta Turma de Julgamento no âmbito
do processo administrativo no 10860.900931/2012-85, conforme Acórdão no
14-65.329, de 19/04/2017, tendo sido julgada procedente em parte a
Manifestação de Inconformidade, para reconhecer o erro de preenchimento
da Dcomp, quanto à natureza do crédito, e determinar que nova análise fosse
efetuada pela Autoridade competente, tomando-se em conta o crédito de
saldo negativo de CSLL do EX 2005, ano-calendário 2004, ainda disponível,
após utilizações efetuadas em outro DCOMP;
(iv) as estimativas, cujas compensações não forem homologadas, não podem
compor o crédito de saldo negativo, porque o débito não se encontra extinto,
ainda que com exigibilidade suspensa, em face de recurso administrativo que
venha a ser interposto;
(v)
mesmo declarada/confessada a antecipação (estimativa) do tributo como
débito em DCTF ou DCOMP, em não sendo paga ou homologada a
compensação, ela deve ser tida por inexistente, porque o débito não será
passível de cobrança e de inscrição em dívida ativa. Conclui-se daí que não se
deve admitir a inclusão ao crédito de saldo negativo do período da estimativa,
cuja compensação fora não homologada, antes de regularmente extinta, pelo
pagamento, ou pela reforma da decisão administrativa;
(vi) realizadas as compensações, conforme relatório anexo aos autos, restou
homologada parcialmente a compensação da estimativa de fevereiro de 2005,
no valor de R$ 314.582,38, restando saldo devedor de R$ 149.605,99 a ser
cobrado por meio do PA no 10860.900931/2012-85;
(vii) deve ser reconhecido o montante de R$ 314.582,38, no que concerne à
parcela do PA/fevereiro de 2005, na composição do SN de CSLL desse mesmo
ano, homologando-se até o limite as compensações que utilizam esse crédito.
13.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2005
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS.
COMPENSAÇÃO
HOMOLOGADA
PARCIALMENTE.
Nos termos da legislação tributária, as estimativas devidas no curso do ano-
calendário constituem-se em meras antecipações do IRPJ/CSLL devidos no
encerramento do período de apuração, e assim apesar de obrigatórias, não
atendem os pressupostos de certeza e liquidez, para serem exigíveis, mediante
lançamento, cobrança e inscrição em Dívida Ativa da União.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.586 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.903215/2009-54
9
Somente se extintas, mediante pagamento, ou reforma da decisão administrativa
de não homologação de compensação, as estimativas devem integrar o saldo
negativo do período.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A Manifestação de Inconformidade regularmente apresentada suspende a
exigibilidade dos débitos objeto de compensação.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
14.

Em 20/11/2017, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 14-70.437, através de através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE), conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 309) e, na
sequência, entendeu por apresentar Manifestação (e-fls. 313/315), por meio da qual suscitou as
seguintes alegações:
(i)
comunicar sua decisão de aderir ao parcelamento instituído pelo Programa
Especial de Regularização Tributária (PERT), nos termos da Lei no 13.496, de
24.10.2017 e da Instrução Normativa RFB no 1.711, de 16.06.2017 e
alterações posteriores (vide anexo), no que tange aos débitos relativos aos
processos
nos
10860.900212/2008-88
(saldo
remanescente)
e
10860.900364/2008-81, os quais afetaram a formação do saldo credor do
ano-calendário de 2004;
(ii)
com isso, torna-se inexigível o suposto débito, objeto do processo no
10860.900931/2012-85, tendo em vista que os valores para os quais se
formalizou a adesão ao PERT até mesmo superam o montante da glosa lá
mantida, apontado no Acórdão no 14-70.436, da DRJ/RPO. Vide, a respeito, a
anexa petição, protocolada em 18.12.2017;
(iii) esse fato, por sua vez, afeta diretamente o presente processo, haja vista
basear-se a exigência aqui discutida na suposta inconsistência do saldo credor
de CSLL do ano-calendário de 2005. Ora, tendo sido saneadas as pendências,
por força da adesão ao PERT, deixa de existir o débito objeto do processo em
epígrafe, uma vez que o reconhecimento, na íntegra, do valor de R$
464.188,37 – inevitável, uma vez que o total de créditos liquidados nos
processos nos 10860.900212/2008-88 e 10860.900364/2008-81 é superior à
diferença entre o saldo reconhecido pela DRJ (R$ 150.946,76) e aquele
originalmente informado na DIPJ (R$ 303.148,67).
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.586 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.903215/2009-54
10
15.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
16.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/20232 - Regimento
Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
17.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
20/11/2017 (e-fl. 3095), apresentando a Petição, ora analisada, no dia 18/12/2017 (e-fl. 311), ou
seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no
70.235/19723.

2 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários-mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.586 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.903215/2009-54
11
18.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
19.

O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
pagamento indevido ou maior, com origem no DARF, código de receita 2484, apurado em
31.01.2006 e arrecadado em 24.02.2006, no valor de R$ 310.515,18 (trezentos e dez mil,
quinhentos e quinze reais e dezoito centavos).
20.

Conforme exposto no “Relatório de Diligência Fiscal” (e-fls. 231/234), reconheceu-
se parcialmente o direito creditório pretendido, sendo que a estimativa referente ao período
02/2005, no valor de R$ 464.188,37 (quatrocentos e sessenta e quatro mil, cento e oitenta e oito
reais e trinta e sete centavos, reconheceu-se o valor de R$ 137.138,36 (cento e trinta e sete mil,
cento e trinta e oito reais e trinta e seis centavos). Confira-se:

21.

O Acórdão recorrido, por sua vez, reconheceu direito creditório complementar no
valor de R$ 314.582,38 (trezentos e quatorze mil, quinhentos e oitenta e dois reais e trinta e oito
centavos).
22.

Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho da decisão recorrida:
“Realizadas as compensações, conforme relatório anexo aos Autos, restou
homologada parcialmente a compensação da estimativa de fevereiro de 2005, no
valor de R$ 314.582,38, restando saldo devedor de R$ 149.605,99 a ser cobrado
por meio do PA no 10860.900931/2012-85.
Diante de todo o exposto e da necessidade de certeza e liquidez do crédito
utilizados nas compensações declaradas em DCOMP, nos termos do artigo 170 do
CTN, deve ser reconhecido o montante de R$ 314.582,38, no que concerne à
parcela do PA/fevereiro de 2005, na composição do SN de CSLL desse mesmo ano,
homologando-se até o limite as compensações que utilizam esse crédito.
Dessa forma, o SN de CSLL do AC 2005, EX 2006, será, segundo cálculos
expostos na tabela abaixo, de R$ 150.946,76, devendo este ser o valor
reconhecido para a compensação da estimativa de CSLL de janeiro de 2006,
declarada na Dcomp no 33082.43268.240206.1.3.04-8702.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.586 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.903215/2009-54
12
”. (e-fls. 303/304,
grifos no original)
23.

Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação da diferença das estimativas
não confirmadas na decisão recorrida, no montante de R$ 149.605,99 (cento e quarenta e nove
mil, seiscentos e cinco reais e noventa e nove centavos) e das retenções no valor de R$ 2.595,92
(dois mil, quinhentos e noventa e cinco reais e noventa e dois centavos), conforme sintetiza a
tabela abaixo:
Parcelas de Crédito
DCOMP
Despacho Decisório
Julgamento
Remanescente
CSRF

(e-fls. 164/165)
56.268,75
53.672,83
0,00
2.595,92
Est. Compensada

(e-fls. 303/304)

4.130.388,11
3.803.338,10
3.980,782,12
149.605,99

4.186.656,86
3.857.010,93
3.980.782,12

CSLL devida
3.883.508,19
Parcelas confirmadas
4.034.454,95
24.

Em suas razões recursais, a Recorrente alega:
“5. Nesse sentido, vem a Impugnante comunicar sua decisão de aderir ao
parcelamento instituído pelo Programa Especial de Regularização Tributária
(PERT), nos termos da Lei no 13.496, de 24.10.2017 e da Instrução Normativa RFB
no 1.711, de 16.06.2017 e alterações posteriores (vide anexo), no que tange aos
débitos relativos aos processos nos 10860.900212/2008-88 (saldo remanescente)
e 10860.900364/2008-81, os quais afetaram a formação do saldo credor do ano-
calendário de 2004.
6. Com isso, torna-se inexigível o suposto débito, objeto do processo no
10860.900931/2012-85, tendo em vista que os valores para os quais se formalizou
a adesão ao PERT até mesmo superam o montante da glosa lá mantida, apontado
no Acórdão no 14-70.436, da DRJ/RPO. Vide, a respeito, a anexa petição,
protocolada em 18.12.2017.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.586 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.903215/2009-54
13
7. Este fato, por sua vez, afeta diretamente o presente processo, haja vista
basear-se a exigência aqui discutida na suposta inconsistência do saldo credor de
CSLL do ano-calendário de 2005. Ora, tendo sido saneadas as pendências, por
força da adesão ao PERT, deixa de existir o débito objeto do processo em
epígrafe, uma vez que o reconhecimento, na íntegra, do valor de R$ 464.188,37 –
inevitável, uma vez que o total de créditos liquidados nos processos nos
10860.900212/2008- 88 e 10860.900364/2008-81 é superior à diferença entre o
saldo reconhecido pela DRJ (R$ 150.946,76) e aquele originalmente informado na
DIPJ (R$ 303.148,67).
8. Tendo em vista os fatos acima, vem respeitosamente a Impugnante requerer
sejam considerados no presente caso os pagamentos acima apontados, haja vista
o surgimento de fato novo, com influência decisiva sobre a apuração do quantum
supostamente devido”. (e-fls. 314/315, grifos no original)
25.

Com razão a Recorrente apenas quanto à parcela de estimativa.
26.

Isso porque, independentemente da atual situação dessa compensação, o presente
caso se amolda na situação prevista pela Súmula CARF n° 177, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
27.

Assim, por conseguinte, não cabe a glosa dessa estimativa que foi objeto de
compensação não homologada, uma vez que os próprios débitos confessados em DCOMP (c.f. art.
74, § 6°, da Lei n° 9.430/964) serão cobrados por força do que determina o artigo 74, §§ 7o e 8o da
Lei n° 9.430/965, o que implicaria em dupla cobrança da estimativa.
28.

Esse entendimento se encontra consubstanciado na Solução de Consulta Interna
COSIT n° 18/2006, cuja parte que nos interessa está abaixo transcrita:
(...) 16.3 na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão
cobrados com base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
DIPJ.” (g.n.)
29.

Da mesma forma, dispõe o Parecer Normativo Cosit/RFB n° 02, de 03/12/2018:
“ No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após
31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua

4 § 6°. A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
débitos indevidamente compensados.
5 § 7°. Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a
efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.
§ 8°. Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será encaminhado à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.586 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.903215/2009-54
14
extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência
do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de
ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração
em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o
crédito tributário está extinto via compensação. Não é necessário glosar o valor
confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas,
devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou
a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.” (g.n.)
30.

Nesse sentido, assim já decidiu este Conselho:
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM COMPENSAÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS OU HOMOLOGADAS PARCIALMENTE. COBRANÇA. DUPLICIDADE.
Na hipótese de declaração de compensação não homologada ou homologada
parcialmente, os débitos serão cobrados com base em PER/DCOMP, razão pela
qual descabe a glosa das estimativas quitadas via compensação em processo no
qual se discute a apuração do saldo negativo. (Processo n° 11080.910722/2011-
17. Acórdão n° 1002-002.124. Sessão de 28/06/2021. Relator Rafael Zedral, g.n.)
PER/DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO DE ESTIMATIVA A MAIOR.
DIREITO À COMPENSAÇÃO COMPROVADO. Comprovado nos autos o crédito a que
o sujeito passivo alega fazer jus, deve ser reconhecido seu direito à compensação
do indébito tributário. PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ E BASE DE
CÁLCULO NEGATIVA DE CSLL. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS DECORRENTES DE
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA EM PROCESSO DISTINTO. POSSIBILIDADE.
Para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ e Base de Cálculo Negativa de
CSLL, admite-se o cômputo de estimativas compensadas anteriormente em
processo distinto, ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
(Processo n° 13839.913363/2009-42. Acórdão n° 1002-001.665. Sessão de
29/09/2020. Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
APROVEITAMENTO
DE
SALDO
NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A compensação
regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição
de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que
compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas
vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado
pela ora Recorrente acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo
em vista que, de um lado terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente
da estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo
negativo gerando outro débito com a mesma origem. (Processo n°
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.586 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.903215/2009-54
15
10880.938664/2016-12. Acórdão n° 1401-002.876. Sessão de 16/08/2018. Relator
Cláudio de Andrade Camerano, g.n.)
31.

Portanto, a parcela de estimativa não confirmada, deve ser computada na apuração
do saldo negativo em comento.
32.

Logo, merece parcial reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
33.

Por todo o exposto e por tudo mais que consta nos autos, conheço do Recurso
Voluntário e, no mérito, entendo por dar-lhe provimento para reconhecer que a parcela a título
de estimativa, seja computada no saldo negativo de CSLL, apurado no Exercício 2004,
homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido.
34.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 344
DF CARF MF
Original